Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO, QUITAÇÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESOLUÇÃO CNM 4.549/17, BANCO CENTRAL. QUITAÇÃO MENSAL. PARCELA MÍNIMA DA FATURA. ABATIMENTO NO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ROTATIVOS. PACT SUNT SERVANDA. BOA-FÉ CONTRATUAL. PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS. ABUSO DE DIREITO (ARTIGO 187, CC). AUSÊNCIA. DIREITO DE INFORMAÇÃO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO.
1. O indeferimento da produção de prova oral foi definido na ocasião do saneamento do feito e, portanto, consumou-se a preclusão. Insurgência sobre o julgamento antecipado da lide não conhecida.
2. A Resolução CNM 4.549/17 do Banco Central impõe às instituições financeiras o parcelamento do saldo devedor em condições mais vantajosas ao consumidor.
3. A ausência de pagamento da importância utilizada implicou no parcelamento com descontos em folha de pagamento. Esses poderiam ser suspensos diretamente pelo devedor, parte Autora/Apelada, caso assim desejasse, mas, obviamente, se ele assumisse o contratado, ainda que por outro financiamento, perante a instituição financeira.
4. Os descontos em folha de pagamento sem abatimento no saldo devedor ocorreram porquanto a quitação mensal era restrita à parcela mínima das faturas de cartão de crédito ao tempo que incidiam os juros remuneratórios rotativos, livremente pactuados. Observância ao direito à informação e mantido o equilíbrio contratual, nos termos dos arts. 4.o, III; 6.o, inc. III, 31 e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor.
5. Ausente abuso de direito (art. 187, CC) creditício do Apelante/Réu em cobrar mensalmente o valor contratado sem um termo final, haja vista que a dívida deriva de contrato firmado nos limites da lei, notadamente do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da boa-fé contratual, conforme o princípio pact sunt servanda. Afastada a declaração judicial de quitação da dívida.
6. É inviável a pretensão de devolução de valores, pois a dívida cobrada por meio de desconto em folha de pagamento do Apelado/Autor deriva de pacto regularmente constituído entre as partes litigantes. Mantida a improcedência da repetição de indébito.
7. A sucumbência, anteriormente fixada de forma recíproca, existe apenas em desfavor da parte vencida, ora Autor/Apelado. Honorários advocatícios arbitrados em consonância com os parâmetros descritos no § 2.o do art. 85 do CPC.
8. Recurso conhecido em parte e provido.